Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE BUSCAS. RETIRADA DE LINKS REFERENTES A MATÉRIAS OFENSIVAS AO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PÁGINAS EXCLUÍDAS PELOS PRÓPRIOS PROVEDORES DE HOSPEDAGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM REOSLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a retirar de seu mecanismo de buscas links específicos de matérias jornalísticas referentes a atos ilícitos imputados ao autor, ora recorrido, os quais já foram comprovados inexistentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, conforme relatado nas razões recursais, verifica-se que os links indicados na sentença foram excluídos pelos próprios provedores de hospedagem, de modo que o provimento jurisdicional pleiteado pelo autor não se mostra mais necessário ou útil ao fim colimado, tendo ocorrido perda superveniente do interesse processual. Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
V. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art, 46 da Lei 9.099/95.